Tribunal: TJDFT
Processo: 0012308-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012308-40.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA RECORRIDA: TERRACAP DESPACHO Considerando que persiste o fundamento traçado no despacho de ID 33597370, no sentido de que ainda não houve a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.076, nada a prover quanto à petição ID 34942125. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031